Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA NAS MAMAS. CARÁTER ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO.
1. A cirurgia plástica tem caráter estético, atraindo a obrigação de resultado e a aplicação das regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida, apenas se eximindo o profissional diante da prova de motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.
2. Mostram-se presentes os elementos da responsabilidade do profissional, porquanto os atos cirúrgicos causaram deformidades e cicatrizes na paciente.
3. A inexecução do contrato em face da não obtenção do resultado acarreta prejuízo material ao consumidor adimplente que não teve concretizado o objeto ajustado, bem como dano moral in re ipsa e estético, sendo desnecessária a comprovação dos constrangimentos suportados pela vítima.
4. Os sofrimentos vivenciados pela vítima ensejam a fixação de verba indenizatória a título de danos morais e estéticos de forma razoável e proporcional.
5. Recurso da autora parcialmente provido e do réu não provido.